Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHOESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: VICENTE RUFINO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de impugnações formuladas pelo Exequente e pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria. Em despacho (ID 61195309) determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para que promovesse a atualização dos cálculos, tendo em conta os parâmetros definidos nas decisões de ID 9473198 e ID 22335747, quais sejam: I. Aplicação dos juros: a) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: b.1- de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b.2- a partir 04-maio-2012: b.2.i -0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b.2.ii - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. II. Correção monetária do crédito: pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório; e, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 62627629. O Exequente impugnou os cálculos na petição de ID 63033193, sob o fundamento de que: “(...) a d. contadoria judicial não realizou a dedução dos valores pagos por meio de preferência constitucional nos autos do PCT n. 0705726-44.2020.8.07.0000, no montante de R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais).” A Contadoria apresentou novos cálculos no ID 64744695 O Exequente impugnou novamente os cálculos na petição de ID 65319444, sob o fundamento de que: (a) Houve a dedução integral dos valores do Precatório n. 0705726-44.2020.8.07.0000 “inicialmente expedido com o montante incontroverso na quantia de R$ 171.693,53 (cento e setenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) contudo, houve o adimplemento somente de R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) referente ao teto de 100 (cem) salários-mínimos vigentes deferidos por meio de preferência constitucional nos autos do PCT retro”; (grifos nossos) (b) A correção monetária do suposto saldo remanescente “foi feita até 03/10/2024, contudo, a fim de evitar posteriores impugnações por parte do devedor, prolongando o conflito de interesses, o(s) exequente(s) entendem que o cálculo deve ser refeito mantendo-se a mesma data-base, qual seja 27/01/2020 (ID 13797282), vez que os acréscimos acessórios (correção monetária e juros de mora) entre o intervalo temporal posterior a retromencionada data e seu adimplemento ocorrerá no momento do pagamento, não gerando prejuízos as partes”; (grifos nossos) (c) “Deduziu todo o valor gravado no PCT n. 0705725-59.2020.8.07.0000 não pago e que fora cancelado, ocasionando distorções no montante devido.” (grifos nossos) O DISTRITO FEDERAL também impugnou os novos cálculos, no ID 65710655, sob o fundamento de haver excesso de prazo (no valor de R$ 4.451,70), pois “(...) aplicou a taxa SELIC desde a data de cada parcela, quando deveria ter aplicado a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/21”. A Contadoria manifestou-se acerca das impugnações das partes no ID 66681507. Elucidou, quanto à primeira alegação do Exequente, que “A discussão encartada pela parte extrapola a competência desse órgão técnico, em regra, os Precatórios/RPVs são abatidos nos cálculos pelos seus valores nominais. Postura diversa só é adotada em caso de manifestação Judicial nesse sentido.” Em relação à impugnação do DISTRITO FEDERAL, esclareceu que os cálculos foram feitos conforme os parâmetros da decisão de ID 62448468 e que “A divergência entre os cálculos do núcleo de contas e o Distrito Federal é que este último aplica SELIC apenas sobre o valor do débito principal corrigido e não a considera sobre os juros de mora diferentemente do que está expresso na decisão destacada.” (grifos nossos). O Exequente, no ID 67224848, limitou-se a reiterar a impugnação de ID 65319444. O DISTRITO FEDERAL, no ID 67634176, limitou-se a reiterar a impugnação de ID 65710655. É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Consigne-se, desde já, a improcedência da impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL. Isto porque os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo atenderam aos parâmetros definidos no despacho de ID 61195309, o qual estabeleceu (dentre outros critérios) que, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o VALOR CONSOLIDADO DO CÁLCULO apurado em novembro-2021, quais sejam: o PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. Consoante se extrai da planilha apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 65710657), procedeu-se à atualização do valor principal e, em seguida, houve a incidência do percentual de juros, o que diverge do conteúdo da decisão (despacho) de ID 61195309 – o qual, aliás, encontra-se PRECLUSO, pois não houve impugnação tempestiva. IMPUGNAÇÃO DO EXEQUENTE Asseverou o Exequente que os cálculos da Contadoria do Juízo estão equivocados, uma vez que consideraram (deduziram) o valor integral do Precatório n. 0705726-44.2020.8.07.0000, ou seja, R$ 171.693,53 (cento e setenta e um mil e seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), contudo, defendeu que deveria ter ocorrido a dedução somente do valor efetivamente pago, qual seja: R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e duzentos reais) referente ao teto de 100 (cem) salários-mínimos vigentes deferidos por meio de preferência constitucional. A contadoria do Juízo justificou que os cálculos são feitos conforme o valor nominal do precatório, salvo decisão judicial em contrário. Assiste razão ao Exequente. A atualização do crédito pendente de pagamento deve ser feita considerando-se o valor efetivamente devido, ou seja: deve ser deduzida a quantia efetivamente paga, e não o valor nominal do Precatório. No mais, a correção do saldo remanescente deve ser feita, por ora, mantendo-se a mesma data-base, qual seja: 27-janeiro-2020, pois ao tempo do pagamento, proceder-se-ão aos acréscimos acessórios (correção monetária e juros de mora). Por fim, o PCT n. 0705725-59.2020.8.07.0000 não foi pago e foi cancelado, conforme decisão da COORPRE de ID 65619798. Logo, não deve haver a dedução do valor nele gravado. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL; 3. Acolho a impugnação do Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito, atendendo aos seguintes parâmetros: (a) o crédito deve ser obtido mediante a dedução do valor efetivamente pago, e não o valor nominal do precatório; (b) a correção do saldo remanescente deve ser feita, por ora, mantendo-se a mesma data-base, qual seja: 27-janeiro-2020; e (c) não deve haver a dedução do valor gravado no PCT n. 0705725-59.2020.8.07.0000 não pago e cancelado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator